Tribunal: TJDFT
Processo: 0749745-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. § 5o DO ART. 525 DO CPC. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. COLAÇÃO PELO IMPUGNANTE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Segundo o art. 1.320 do Código Civil "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". Desse modo, o Coproprietário possui o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo, contudo, há de fazê-lo pela via própria, que é a ação de Dissolução de Condomínio e não por mero procedimento de Cumprimento de Sentença. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida.
2 – Havendo o Impugnante colacionado demonstrativo de cálculo realizado pelo sistema próprio desta Corte de Justiça, o qual é reiteradamente utilizado para a obtenção do quantum devido em demandas da espécie, do qual se extraem elementos suficientes para o exercício do contraditório pela Exequente, expõe-se indevida a rejeição liminar da Impugnação, fundamentada no descumprimento do previsto no artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento provido.